Tribunal: TJSP
Processo: 1002477-08.2025.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exibição de documentos – Ação de obrigação de fazer – Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir – Inconformismo da autora.
Pretensão voltada à exibição de contratos bancários firmados entre as partes, com o objetivo de aferir a validade da contratação e dos encargos - Possibilidade de ação autônoma de exibição de documentos.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exibição de documentos – Ação de obrigação de fazer – Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir – Inconformismo da autora.
Pretensão voltada à exibição de contratos bancários firmados entre as partes, com o objetivo de aferir a validade da contratação e dos encargos - Possibilidade de ação autônoma de exibição de documentos. Observância do disposto no REsp 1.349.453/MS, julgado no rito do art. 543-C do Código de Processo de Civil/1973 (Tese firmada no Tema n.o 648). Ônus do qual não se desincumbiu a autora. Pedido administrativo que não atende às formalidades necessárias (realizado por advogado sem procuração específica e sem especificar os contratos). Ausência de interesse de agir bem reconhecida.
Sentença mantida – Recurso não provido.